Tribunal: TJDFT
Processo: 0754655-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754655-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA LOHANA CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA, INGRID CARDOSO DO MAR COIMBRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67583654) interposto por TAISA LOHANA CARVALHO ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do processo 0710181-53.2024.8.07.0019, que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, exigindo o depósito de caução no valor de três aluguéis, vedando a utilização do crédito locatício para o referido fim. Insurge-se a recorrente, aduzindo inexistir qualquer dispositivo legal que proíba a utilização do crédito locatício como caução para os fins previstos na liminar de desocupação, conforme autorizado pelo art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato. Sustenta que “o crédito locatício devido pela agravada é uma obrigação líquida, certa e exigível, apta, inclusive, à execução nos termos dos artigos 783 e 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil”. Colaciona jurisprudências que entende favoráveis à sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência vindicada, com a probabilidade do direito demonstrada por meio das provas apresentadas ao processo, que incluem o contrato de locação e notificações prévias, aptas a evidenciarem a inadimplência da recorrida; bem como a existência do perigo de dano, vez que a ocupação do imóvel agrava os prejuízos sofridos pela recorrente. Amparada nesses argumentos, requer a concessão de liminar para que seja admitido o crédito locatício como caução no valor de três aluguéis, e determinada a expedição do mandado de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Nova petição juntada em ID 67590122, com pedido de apreciação do recurso em sede de plantão judiciário, sob o argumento de se tratar de caso de extrema necessidade, pois em dois dias vencerá mais um mês de aluguel e demais encargos locatícios, equivalentes a aproximadamente R$ 1.065,00 (mil e sessenta e cinco reais), aumentando os prejuízos suportados pela agravante. É o breve relato. De início, verifico que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que assim dispõe: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, da análise da matéria fática trazida aos autos, de forma rápida e provisória, própria desta fase, não vislumbro a necessária excepcionalidade que permite a apreciação pelo juízo plantonista, nem mesmo sob o amparo da cláusula subsidiária prevista no inciso IV do artigo supracitado. A insurgência apresentada diz respeito apenas a interesses patrimoniais, os quais não representam risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco o perecimento do direito, a justificar uma imediata intervenção judicial. Isso porque a insurgência está no indeferimento da pretensão da agravante em utilizar o crédito locatício como caução equivalente a três vezes o valor do aluguel, para garantir eventual indenização pelo locatário, conforme previsto na Lei no 8.245/1991. A alegação de que em breve haverá o vencimento de nova parcela do aluguel, não é suficiente para induzir a urgência necessária à apreciação do pedido nesta seara excepcionalíssima do plantão judicial. A postergação da análise do pedido eventualmente apenas ensejará majoração do quantum devido pelo locador, que pode ser dirimido em sede própria de execução, pelo que o pleito pode aguardar o expediente regular. Pelo exposto, nada a prover. Ultimadas as anotações e comunicações, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Relator, Desembargador Roberto Freitas Filho, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista